Tribunal: TJBA
Processo: 8007398-36.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007398-36.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SILVANY SILVA GALHARDO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACULDADE DO AUTOR DE OPTAR PELO FORO DA CAPITAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA, que declinou da competência para o foro do domicílio da autora. A Agravante sustentou a possibilidade de ajuizamento da demanda na capital do Estado, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, requerendo a concessão de efeito suspensivo para manter o feito na origem. O pedido liminar foi deferido, suspendendo-se a decisão agravada. O agravado não apresentou contrarrazões. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se, nas demandas propostas contra o Estado da Bahia versando sobre diferenças salariais, é facultado ao autor optar pelo foro da capital do ente federado, e se é possível ao magistrado declinar de ofício da competência territorial. III. Razões de decidir 3. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil admite o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença que versem sobre competência. 4. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o Estado for demandado, a ação poderá ser proposta no foro do domicílio do autor, no local do fato, no da situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, configurando hipótese de competência territorial relativa. 5. A competência territorial possui natureza relativa, não podendo ser declarada de ofício pelo magistrado, sendo indispensável a provocação da parte interessada. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a prerrogativa do autor de ajuizar demanda contra o Estado na capital, ainda que domiciliado em comarca diversa, reputando impertinente o declínio de competência de ofício. 7. A opção da Agravante pelo foro da capital encontra respaldo legal e jurisprudencial, inexistindo fundamento para a remessa compulsória dos autos ao foro de seu domicílio. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “Nas demandas propostas contra o Estado, o autor pode optar pelo foro da capital do ente federado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC. A incompetência territorial, por possuir natureza relativa, não pode ser declarada de ofício pelo magistrado.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 52, parágrafo único, e 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 194.441; TJBA, Conflito de Competência Cível nº 8003888-54.2022.8.05.0000; TJBA, Conflito de Competência Cível nº 8039513-86.2021.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007398-36.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante SILVANY SILVA GALHARDO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .